Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710212-77.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO RECORRIDO: OSVALDINA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Em respeito ao devido processo legal, indefiro o pedido de levantamento de valores formulado pela exequente, pois a executada depositou valores nos autos para garantia do Juízo e não para quitação do débito, esclarecendo essa constatação na petição de ID 30524021, em que afirma que apresentará impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal. Diante do exposto, aguarde-se o prazo de 15 dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, contados da data em que a executada compareceu aos autos para garantir o Juízo (05/11/2021), nos termos do art. 525, caput, do CPC. Intimem-se. Promova a secretaria a retificação do cadastro processual no PJe, a fim de que passe a constar como cumprimento de sentença cível. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator